Tribunal: TJSP
Processo: 1026230-59.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de quantias pagas c.c. indenização por danos materiais e morais.

Os juros de mora e a correção monetária sobre a restituição determinada na origem, das verbas recebidas pela ré a título de VRG ou do valor auferido com a venda do veículo, o que for maior, devem incidir desde a data da alienação do bem em leilão, pois foi a prática irregular desse ato

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de quantias pagas c.c. indenização por danos materiais e morais.

Os juros de mora e a correção monetária sobre a restituição determinada na origem, das verbas recebidas pela ré a título de VRG ou do valor auferido com a venda do veículo, o que for maior, devem incidir desde a data da alienação do bem em leilão, pois foi a prática irregular desse ato que impediu a consumidora, após a eficaz purgação da mora, de exercer a opção de adquirir o bem, como lhe assegurava o contrato.

Danos materiais devem ser comprovados, e a prova incumbe a quem os alega. Não cabe fixar arbitrariamente um valor para despesas hipotéticas, tais como locação de automóvel, que não foram demonstradas.

Quitado o contrato, por força de eficaz purgação da mora, era dever da instituição financeira providenciar a exclusão do apontamento lançado em nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito com brevidade (Súmula 548, STJ). A indevida persistência da negativação é fato que, por si só, gera dano moral. Orientação firmada por esta E. Corte e pelo Col. STJ. Indenização estimada pela requerente, de R$ R$ 4.431,44, que se mostra adequada às circunstâncias do caso vertente.

Tendo sido alienado o veículo durante o trâmite da anterior ação de reintegração de posse e julgada improcedente aquela demanda, é devida a multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, § 6o, do DL 911/69, aplicável também às ações fundadas em contrato de arrendamento mercantil, por expressa disposição do § 15. Precedentes.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026230-59.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante JANE MARY CAMMAROTA FLAIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
2
Comarca: SANTO ANDRÉ – 7a VARA CÍVEL
Apelante: JANE MARY CAMMAROTA FLAIANO
Apelada: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
MM. Juiz Prolator: Marcio Bonetti
VOTO No 33.667
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de
quantias pagas c.c. indenização por danos
materiais e morais.
Os juros de mora e a correção monetária sobre a
restituição determinada na origem, das verbas
recebidas pela ré a título de VRG ou do valor
auferido com a venda do veículo, o que for
maior, devem incidir desde a data da alienação
do bem em leilão, pois foi a prática irregular
desse ato que impediu a consumidora, após a
eficaz purgação da mora, de exercer a opção de
adquirir o bem, como lhe assegurava o contrato.
Danos materiais devem ser comprovados, e a
prova incumbe a quem os alega. Não cabe fixar
arbitrariamente
um
valor
para
despesas
hipotéticas, tais como locação de automóvel,
que não foram demonstradas.
Quitado o contrato, por força de eficaz purgação
da mora, era dever da instituição financeira
providenciar a exclusão do apontamento lançado
em nome da consumidora nos cadastros de
proteção ao crédito com brevidade (Súmula 548,
STJ). A indevida persistência da negativação é
fato que, por si só, gera dano moral. Orientação
firmada por esta E. Corte e pelo Col. STJ.
Indenização estimada pela requerente, de R$ R$
4.431,44,
que
se
mostra
adequada
às
circunstâncias do caso vertente.
Tendo sido alienado o veículo durante o trâmite
da anterior ação de reintegração de posse e
julgada improcedente aquela demanda, é devida
a
multa
correspondente
a
50%
do
valor
originalmente financiado, nos termos do art. 3o, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
3
6o, do DL 911/69, aplicável também às ações
fundadas
em
contrato
de
arrendamento
mercantil, por expressa disposição do § 15.
Precedentes.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 483/489, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a restituir à
autora as verbas recebidas a título de valor residual garantido ou o valor
auferido com a venda do veículo, o que for maior, com correção
monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou à ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação, impondo à autora, por seu turno, o pagamento
de verba honorária ao patrono da requerida, fixada em R$ 2.000,00,
observado o benefício da justiça gratuita.
Apela a requerente (fls. 494/511). Sustenta, em
suma, que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o
valor relativo à restituição do VRG devem ser computados desde o
evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do E. Superior Tribunal
de Justiça, tendo em vista que a condenação tem origem em ato ilícito
praticado pela ré, qual seja, a venda extrajudicial do automóvel em
27.03.2015, após a purgação da mora. Afirma que em vista da retenção,
pela requerida, do valor integral do VRG, bem assim do produto obtido
com a venda irregular do bem, deve ser obrigada a arcar com os custos
de locação de um veículo até final decisão do processo, razão pela qual
faz jus a indenização por danos materiais correspondente à locação de
um carro popular, pelo período compreendido entre 07.07.2017, data em
que a ré deveria ter lhe entregado o veículo, até trânsito em julgado da
decisão final do processo, no valor diário de R$ 41,42. Aduz que a
requerida apontou seu nome nos serviços de proteção ao crédito depois
de purgada a mora e após alienar o veículo em leilão, justificando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
4
anotação pela existência de saldo devedor, correspondente à diferença
entre o valor total do VRG previsto e contrato e o valor arrecadado com a
venda do bem. No entanto, argumenta, como a apelada permaneceu com
a totalidade do VRG e com o produto da alienação, nada lhe é devido e a
negativação é irregular, dando ensejo a indenização por danos morais em
valor equivalente ao dobro do anotado no rol de inadimplentes. Alega que
é devida a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69,
porquanto era apenas provisória a posse do bem arrendado, concedida à
ré por força de liminar, razão pela qual não poderia ela vendê-lo antes de
decisão definitiva no processo ou que a autorizasse a fazê-lo, sobretudo
porque a arrendatária ainda poderia exercer o direito de purgar a mora,
como de fato ocorreu. Ressalta que, ao contrário do entendimento
expressado pelo MM. Juiz a quo, a penalidade em questão aplica-se
também às ações de reintegração de posse fundadas em contrato de
arrendamento mercantil, por expressa disposição do art. art. 3o, § 15, do
Decreto-Lei 911/69. Defende que a verba honorária de sucumbência deve
ser majorada para, ao menos, 10% do valor da condenação. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença nesses aspectos.
Recurso contrariado (fls. 515/525).
É o relatório.
Em síntese, alega a apelante, na inicial, que foi ré
em ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada, motivada pelo
inadimplemento de parcelas do contrato de arrendamento mercantil
celebrado entre as partes. Aduz que, embora a demanda tenha sido
julgada improcedente, em razão da purgação da mora, a instituição
financeira alienou indevidamente o veículo a terceiro, impossibilitando sua
restituição. Por isso, requer a condenação da arrendante à restituição dos
valores pagos a título de VRG, ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais, além da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei
911/69

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
5
De início, registre-se que não há recurso da
requerida contra o capítulo da r. sentença que a condenou a restituir à
requerente as verbas recebidas a título de VRG ou o valor auferido com a
venda do veículo, o que for maior. Certo, pois, que no caso vertente, em
atenção ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o debate
neste apelo cinge-se às insurgências veiculadas pela autora,
concernentes ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos
juros de mora sobre o valor a ser restituído, danos materiais, danos
morais, aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69
e majoração da verba honorária sucumbencial.
Isto
assentado,
o
recurso
comporta
parcial
provimento.
De fato, juros de mora e correção monetária sobre a
condenação imposta à ré na origem restituição à autora das verbas
recebidas por ela a título de valor residual garantido ou o valor auferido
com a venda do veículo, o que for maior devem incidir desde a data da
alienação do veículo em leilão (27.03.2015), pois, como observado na
sentença, foi a prática irregular desse ato que impediu a consumidora,
após a eficaz purgação da mora, de exercer a opção de adquirir o bem,
como lhe assegurava o contrato.
Quanto aos danos materiais, correspondentes ao
valor de locação de um carro popular desde a data em que a ré deveria ter
devolvido o veículo, cuido que é insuficiente, para acolhimento do pedido,
a mera apresentação de orçamento ou estimativa do custo de tal
transação (fl. 17).
Para análise da pretensão, era necessário que a
autora comprovasse que efetivamente locou um veículo e quanto
despendeu com isso, o que não ocorreu no caso vertente.
Danos materiais devem ser comprovados, e a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
6
incumbe a quem os alega. Não cabe fixar arbitrariamente um valor para
despesas hipotéticas, que não foram demonstradas por qualquer meio.
Assiste razão à autora, porém, quanto aos danos
morais.
A sentença que reconheceu a purgação da mora e
julgou a ação de reintegração de posse foi proferida em 21.03.2017,
tendo transitado em julgado em 18.03.2017 (fls. 52/56). No entanto,
segundo consta, em 23.04.2018 o apontamento em nome da autora, no
valor de R$ 2.215,72, ainda continuava disponível nos serviços de
proteção ao crédito (fls. 469/470).
Além disso, é incontroverso que a requerida
permanece na posse de todos os valores pagos até agora pela
arrendatária, em juízo e fora dele, bem assim com o produto da alienação
do veículo em leilão, reforçando a convicção de inexiste qualquer débito a
justificar a manutenção da inscrição desabonadora.
Nesse contexto, percebe-se a negligência da
apelada, que por sua omissão provocou a persistência do apontamento
por tempo muito além do aceitável.
Se a inscrição do nome da autora nos serviços de
proteção ao crédito pode ter sido originalmente legítima, em vista do
inadimplemento de prestação vencida em dezembro/2014 (fl. 469),
passou ela a ganhar contornos de ilicitude por ter sido mantida sem prova
de que ainda há saldo devedor.
Sedimentou-se no âmbito do o E. Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que “cabe às entidades credoras que fazem
uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los
atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida,
devem providenciar, em breve espaço de tempo, o cancelamento do
registro negativo do devedor, sob pena de gerarem, por omissão, lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
7
moral passível de indenização” (STJ, 4a T., REsp 299.456/SE, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 19/12/2002, DJ 02/06/2003, p. 299).
Além disso, oportuno também registrar a orientação
contida na Súmula 548 do STJ, que dispõe: “Incumbe ao credor a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de
inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo
pagamento do débito”.
No
mais,
assentou-se
na
jurisprudência
o
entendimento de que a restrição de crédito sem justa causa
e,
analogicamente, a manutenção indevida após quitação da dívida
é
motivo para indenização por dano moral.
Não é outra a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que os apontamentos desabonares, quando
injustificados, ferem de forma presumida os direitos de personalidade do
lesado, independentemente de prova do efetivo abalo psicológico (REsp
196.024/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.1999, p. 192).
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa natureza,
capazes de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES
dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização pela extensão do
dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau
da culpa também é levado e consideração, juntamente com a gravidade,
extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do
sofrimento acarretado à vítima.” (cf. Responsabilidade Civil, 6a ed., São
Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág. 414).
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza
do dano e suas consequências para a autora, reputo adequada a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
8
pleiteada por ela, R$ 4.431,44, correspondente a duas vezes o valor do
apontamento. Em atenção ao que estabelecem as Súmulas 54 e 362 do
STJ, o montante deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática
deste E. Tribunal desde a publicação do acórdão e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir de 18.03.2017, data do trânsito em julgado da
sentença que reconheceu eficácia da purgação da mora, considerando
que a inscrição em si, quando lançada, não era irregular.
Passando adiante, como já assinalado, a ação de
reintegração de posse movida pela apelada foi julgada improcedente,
pois reconhecida a eficaz purgação da mora (proc. no
1018876-85.2014.8.26.0554, cf. fls. 52/56).
Contudo, ao tempo da prolação da sentença, o
veículo já havia sido alienado em leilão extrajudicial, o que fundamenta o
pedido da autora de aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do
Decreto-Lei 911/69, que dispõe: “Na sentença que decretar a
improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor
fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante,
equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado,
devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”.
Embora a pretensão tenha sido veiculada na ação
possessória, a magistrada prolatora considerou que, para tanto, deveria a
arrendatária valer-se de ação autônoma. Na presente demanda, o pleito
foi rechaçado pelo MM. Juiz a quo, ao fundamento de que “inviável
aplicar-se a multa instituída pelo parágrafo sexto, do art. 3o do Decreto Lei
no 911/69, pois a relação jurídica das partes (leasing) não é regida por
esse diploma legal, que trata da alienação fiduciária”.
Preservada
a
convicção
do
i.
magistrado
sentenciante, assiste razão à recorrente, na medida em que o § 15 do art.
3o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14,
expressamente estende a aplicação de todas as disposições daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
9
artigo aos casos de “reintegração de posse de veículos referente às
operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de
setembro de 1974”, no que se inclui, evidentemente, a sanção pecuniária
prevista no § 6o.
A
jurisprudência
desta
E.
Corte
conta
com
precedentes em abono a esse entendimento:
ARRENDAMENTO MERCANTIL
DECLARATÓRIA

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZATORIA DANO
MATERIAL E MORAL Hipótese em que a consumidora
efetuou a purgação da mora do valor em aberto, na ação
de busca e apreensão promovida pela instituição
financeira, tendo providenciado os depósitos dos valores
vincendos no curso daquela ação Extinção da ação de
busca e apreensão, sem que a financeira procedesse à
restituição do bem objeto do contrato como foi
determinado judicialmente Conduta ilícita caracterizada
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

CONDENAÇÃO - Condenação da ré no pagamento do
dano material consistente na multa de 50% prevista no
Decreto Lei 911/69, que trata da alienação fiduciária em
garantia,
aplicada
por
analogia,
aos
contratos
de arrendamento mercantil Afastamento do pedido de
exclusão ou redução do valor da multa diária cominatória
de R$ 200,00, na obrigação de fazer em sede
antecipação de tutela conferida na sentença
DANO
MORAL
Dano moral configurado diante da conduta
ilícita da ré Verba devida Fixação da reparação moral
em R$ 8.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade -
Procedência parcial da ação - Recurso da ré desprovido.
(g.n.)
(25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0011619-31.2014.8.26.0229,
Rel.
Des.
CLAUDIO
HAMILTON, j. 14.09.2017)
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

ARRENDAMENTO MERCANTIL

PURGAÇÃO
DA
MORA ADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC EM
CONSONÂNCIA COM O DECRETO-LEI No 911/69, ART.
3o,
ALTERADO
PELA
LEI
No
10.931/04

POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DAS PARCELAS
VENCIDAS, ACRESCIDAS DOS ENCARGOS LEGAIS
DEPÓSITOS REALIZADOS PELA DEVEDORA QUE,
ALIÁS, PROSSEGUIU DEPOSITANDO AS PARCELAS
VINCENDAS NO DECORRER DA LIDE
TEMA,
ADEMAIS, PRECLUSO NOS AUTOS, FRENTE AO NÃO
PROVIMENTO
DE
RECURSO
TIRADO
CONTRA
DECISÃO QUE DEFERIU A EMENDA DA MORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
10
ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL PREMATURA DO BEM
APREENDIDO
IMPOSIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO
SEU VALOR DE MERCADO
POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM A MULTA DE CINQUENTA POR
CENTO
DO
VALOR
FINANCIADO,
VIÁVEL
A
COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL PARCELA EM
ABERTO PRECEDENTES RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. (g.n.)
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0003865-37.2012.8.26.0058, Rel. Des. FRANCISCO
CASCONI, j. 01.03.2016)
Assim, impõe-se a condenação da ré ao pagamento
de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado,
devidamente atualizado desde a data da alienação do veículo
(27.03.2015) até o efetivo pagamento. Os juros moratórios de 1% ao mês,
por seu turno, incidem desde a data do trânsito em julgado da sentença
proferida na ação de reintegração de posse (18.03.2017), na medida em
que o fato gerador da multa não é propriamente a venda do bem, mas a
superveniente improcedência da demanda. Antes disso, não há falar em
mora.
Por fim, inócuo o pedido da apelante de majoração
da verba honorária de sucumbência para no mínimo 10% do valor da
condenação, na medida em que foi precisamente esse o porcentual
fixado na sentença: “arcará a parte ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação” (fl. 488).
Todavia, com a alteração da sentença, tornou-se
mínima a sucumbência da apelante, que decaiu apenas em relação aos
danos materiais. A hipótese, portanto, reclama a aplicação do disposto no
art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que os consectários
perdimentais ficam integralmente a cargo da apelada, excluindo-se a
condenação da autora ao pagamento da verba de R$ 2.000,00 fixada na
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026230-59.2017.8.26.0554 -Voto no 33.667
11
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para (a) estabelecer a data da alienação do veículo em leilão (27.03.2015)
como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes
sobre a condenação imposta à ré na origem, de restituição à autora das
verbas recebidas por ela a título de valor residual garantido ou o valor
auferido com a venda do veículo, o que for maior; (b) condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.431,44,
corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal desde a
publicação do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir
de 18.03.2017; e (c) condenar a ré ao pagamento de multa
correspondente a 50% do valor originalmente financiado, atualizado desde
a data da alienação do veículo (27.03.2015) até o efetivo pagamento,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 18.03.2017. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator